Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 330 do Código Penal, para a configuração do crime de desobediência é necessário que o agente desobedeça ordem legal emanada por funcionário público.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a desobediência à ordem de parada emitida pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, não constitui crime de desobediência, pois prevista sanção administrativa específica no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Nada obstante, a desobediência à ordem emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do Código Penal, não incidindo, nesse caso, o aludido artigo 195 da Lei n. 9.503/1997.
3. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
4. In casu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta em relação ao crime de desobediência, uma vez que os elementos probatórios demonstram que o recorrente desobedeceu a ordem legal emanada por funcionário público, uma vez que não atendeu de pronto a ordem de parada dos policiais militares evadindo-se do local da abordagem, sendo interceptado logo à frente, após empreender fuga.
5. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
6. No que toca às circunstâncias do crime, tem-se por escorreita a imputação negativa em desfavor do réu que, após desobedecer ordem de parada dos policiais militares, na condução de veículo automotor, empreende fuga em local de grande circulação de automóveis e pedestres, colocando em perigo a vida de terceiros que transitavam pelo local.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.